Tribunal: TJDFT
Processo: 0722957-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722957-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: LUIZ FERNANDO NETTO LARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em desfavor da seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em sede da Ação de Execução ajuizada contra LUIZ FERNANDO NETTO LARA: “Trata-se de execução movida por empresa de fomento mercantil em razão do descumprimento do pagamento de cheque. Vê-se que a exeqüente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Sobradinho, conforme consta da própria petição inicial ID129416599. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de ‘ordem pública e interesse social’ e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno ‘acesso aos órgãos judiciários’ e a ‘facilitação da defesa’ dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ‘tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência’ (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis de Sobradinho. Publique-se. Intime-se” (ID 129627548). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “incabível o reconhecimento ex officio por parte deste Juízo de incompetência territorial, devendo a parte contrária ser citada para apresentar embargos à execução e, caso seja de seu interesse, pugnar naquele momento pela redistribuição do presente feito ao Juízo que considerar competente”. E pede “a atribuição de efeito suspensivo a decisão da MMa. Juíza a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, fixando a competência na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, determinado a citação da Executada, dando o devido prosseguimento ao feito”. Preparo regular (IDs 37198851 e 37198852). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Certo que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os Tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. A interpretação fundava-se nos arts. 1o, 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor e buscava evitar que o fornecedor indicasse foro que dificultasse o exercício do direito de defesa pelo consumidor. A interpretação alargou-se quando a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pudesse declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. A tese jurisprudencial foi acatada pelo legislador ordinário no § 3o do artigo 63 do CPC, assim redigido: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. Referido dispositivo legal objetiva o benefício do aderente, em regra parte hipossuficiente, facilitando seu acesso aos órgãos judiciais. A benesse portanto foi estabelecida vislumbrando-se a circunstância em que o aderente é réu na ação proposta pelo fornecedor. Exata hipótese dos autos: o aderente é réu na Execução (ID 129416599), razão de se poder reconhecer de ofício a incompetência do foro. Este é o entendimento do c. STJ: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental. 2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro – caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras – são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 3. Nesse sentido, aplicam-se ao caso as regras definidoras de competência do art. 101 do CDC, as quais, nos termos da jurisprudência do STJ, têm natureza absoluta, podendo ser conhecidas de ofício pelo juízo, sendo improrrogável, sobretudo quando tal prorrogação for desfavorável à parte mais frágil. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) No mesmo sentido, este Tribunal: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. ‘1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante ( )’ (Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA, Juízo Suscitante” (Acórdão 1364493, 07179394820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO (DECRETO-LEI No 911/69). RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Vara Cível do Paranoá” (Acórdão 1346253, 07151435520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. 1.1. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o polo passivo da demanda. 2. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias às necessidades de atualização do CPC/1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271). 3. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor-réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°,3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). 4. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante” (Acórdão 1317063, 07248467320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante” (Acórdão 1268752, 07193653220208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FEITO AJUIZADO FORA DO DOMICÍLIO DO RÉU - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 01. Nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. Precedentes da Corte Superior de Justiça. 02. Conflito admitido para declarar a competência do Juízo Suscitante da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga.Maioria” (Acórdão 1260288, 07057472020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e como dito, por se tratar de relação de consumo, consumidor que reside em Sobradinho/DF (ID 129416599), réu na Execução, competência que pode ser declinada de ofício para o juízo do domicílio do consumidor. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora